Tribunal: STF
Processo: RE 1449247
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. MENOR SOB GUARDA. CONSTITUCIONALIDADE DAS DISPOSIÇÕES DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 103/2019. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 6.271. SOBRESTAMENTO NA ORIGEM. DEVOLUÇÃO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul:



    “Trata-se de demanda em que a parte autora postula a concessão do benefício de pensão por morte de Mafalda Ana Brustolin Vicenzi, falecida em 06/09/2021, na condição de netos (menor sob guarda) da de cujus. 



    Julgado procedente o pedido, recorre a parte ré postulando a reforma da decisão.



    Como se sabe, a pensão por morte é devida, nos termos do art. 74 da Lei n. 8.213/91, ‘ao conjunto dos dependentes do segurado que falecer, aposentado ou não’, incluindo-se, dentre os beneficiários, o ‘filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 (vinte e um) anos ou inválido ou que tenha deficiência intelectual ou mental ou deficiência grave’.



    Inicialmente, importante salientar que a figura do menor sob guarda foi excluída do rol dos dependentes previdenciários com a edição da Lei n. 9.528/97, lá permanecendo apenas a figura do menor tutelado.



    Porém, a matéria em discussão no presente incidente foi julgada pelo Superior Tribunal de Justiça, pela sistemática dos recursos repetitivos, na sessão de 11/10/2017 (REsp. n. 1.411.258 - Tema 732), sendo fixada a tese de que 'o menor sob guarda tem direito à concessão do benefício de pensão por morte do seu mantenedor, comprovada a sua dependência econômica, nos termos do art. 33, § 3º do Estatuto da Criança e do Adolescente, ainda que o óbito do instituidor da pensão seja posterior à vigência da Medida Provisória 1.523/96, reeditada e convertida na Lei 9.528/97. Funda-se essa conclusão na qualidade de lei especial do Estatuto da Criança e do Adolescente (8.069/90), frente à legislação previdenciária'. Assim constou na ementa do julgado: (...)



    Outrossim, as alterações legislativas promovidas pela EC n. 103/2019 não afastam as presentes conclusões, consoante já decidiu essa Turma Recursal (5022549-48.2021.4.04.7108, PRIMEIRA TURMA RECURSAL DO RS, Relator ANDRÉ DE SOUZA FISCHER, julgado em 18/10/2022): (...)



    No caso dos autos, observo inexistir controvérsia no tocante à qualidade de segurado da de cujus, uma vez que estava aposentada na data do óbito (evento 24, INFBEN1).



    O recurso do INSS ataca, apenas, a possibilidade jurídica de o menor sob guarda ser considerado dependente previdenciário, sem questionar a dependência econômica.



    No tocante ao menor sob guarda, consoante entendimento firmado no Recurso Especial n. 1.411.258 (Tema 732), trata-se de figura equiparada a filho, na trilha do disposto no art. 16, § 2º, da Lei n. 8.213/1991, exigindo-se, além da comprovação dessa condição, a demonstração da dependência econômica, a qual, no casos dos autos, restou devidamente comprovada, nos termos da sentença. 



    Assim, voto por negar provimento ao recurso da parte ré” (fls. 2-4, e-doc. 117).



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (e-doc. 138).



    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 97 da Constituição da República e o § 6º do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019. 



    Sustenta que “o acórdão recorrido, ao deixar assente que é devido o pagamento do benefício de pensão por morte a menor sob guarda na hipótese de óbito ocorrido a partir da vigência da EC n. 103/19, em 14.11.19, que expressamente equiparou, para fins previdenciários, somente o enteado e o menor tutelado ao filho, viola a Constituição Federal” (fl. 6, e-doc. 147).



    Pede “seja admitido e provido o presente Recurso Extraordinário para, reconhecendo-se a constitucionalidade do § 6º, do art. 23, da Emenda Constitucional n. 103/2019 e violação direta à Constituição Federal, declarar-se a impossibilidade de concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda após a vigência da EC n. 103/19, com a consequente improcedência do pedido” (fl. 26, e-doc. 147).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    3. A matéria em análise nos presentes autos será apreciada por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271, Relator o Ministro Roberto Barroso, cujo objeto, dentre outras questões, é a análise da constitucionalidade do art. 23 da Emenda Constitucional n. 103/2019.



    Na espécie vertente, constata-se que o resultado do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 poderá afetar a conclusão adotada pela Turma Recursal de origem, que reconheceu que “as alterações legislativas promovidas pela EC n. 103/2019 não afastam as presentes conclusões”, quanto à concessão do benefício de pensão por morte a menor sob guarda.



    Faz-se presente, na espécie, excepcionalidade a justificar o sobrestamento deste recurso. 



    No mesmo sentido as seguintes decisões monocráticas: RE n. 1.450.784/RS, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 22.8.2023; e RE n. 1.364.578, de minha relatoria, DJe 8.9.2022.



    4. Pelo exposto, determino a devolução dos autos à Primeira Turma Recursal da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul para que aguarde o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.271 e, após o julgamento do paradigma, exerça eventual juízo de retratação e, se for o caso, retornem os autos a este Supremo Tribunal para apreciação do recurso extraordinário.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora